Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-60.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007456-60.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANADIR
CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-60.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43554 - Fernando
2
VOTO No: 43554
APEL. No: 1007456-60.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
JUIZ 1a INST.: Adriana Faccini Rodrigues
APTE.: Anadir Caetano
APDO.: Banco Bmg S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo - Empréstimo
realizado via cartão de crédito, com reserva de margem
consignável (RMC)
Comprovação, pela instituição
financeira, da regularidade de sua contratação e utilização
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Anadir Caetano em face de
Banco BMG S/A., em que restou impugnada a contratação de cartão de crédito, bem
como a regularidade de descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, a
título de reserva de margem consignável. Pugnou, ainda, pela reparação dos danos
decorrentes.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade da contratação do cartão de
crédito, bem como dos descontos realizados.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 217/220, que julgou improcedentes os pedidos. Condenada a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora que não restou
comprovada a regularidade da contratação da reserva de margem consignável, de
sorte que não se justificam os descontos realizados a este título. Pugnou, ainda, pela
reparação do abalo moral decorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-60.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43554 - Fernando
3
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
De início, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira provar
a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no
8.078/90.
No presente caso, consoante se verifica da documentação
apresentada à fl. 73/121, a instituição financeira demonstrou a regularidade da
relação jurídica ora impugnada, tendo sido apresentada a cópia do instrumento de
contrato devidamente firmado pela autora, juntamente com cópia de seus
documentos pessoais e comprovante da utilização do cartão.
Verifica-se, assim, a completa e legítima aquiescência da
autora ao contrato impugnado.
Impende esclarecer, ainda, que, em se tratando de instrumento
de contrato de adesão, o simples fato de ter sido preenchido posteriormente não
desnatura, por si só, sua higidez.
Ressalta-se, ademais, que inexistem no instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-60.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43554 - Fernando
4
obscuridades capazes de induzir a aderente a erro; pelo contrário, a formulação deixa
claro o fim a que se destinam. Nesse sentido, a própria denominação do contrato,
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para
desconto em folha de pagamento” (sic), de fl. 73/75, é apto para tanto, revelando em
seu próprio teor o cerne da obrigação contraída.
Ademais, cabe salientar que a modalidade contratual pactuada
entre as partes é legalmente amparada pelo artigo 6o, da Lei no 10.820/03, que faculta
aos titulares de benefícios e pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizar
o desconto referente a empréstimos e cartões de créditos.
Nesse sentido, assim decidiu a 11a Câmara de Direito Privado
desta E. Corte Paulista:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de obrigação de
fazer, repetição de indébito e pedido de indenização por danos
morais. Descontos em benefícios previdenciários sob a rubrica
"reserva
de
margem
consignável".
Alegação
de
não
contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida
com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à
utilização de cartão de crédito, com possibilidade de saque,
desconto nas faturas e com valor consignado na folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários. Se a autora se arrepende da
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que
não usa, seja pelo receio de vir a utilizá-lo, seja pela forma de
pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a
questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o
integralmente, e, após, pedir a resolução contratual”.
(TJSP, Apelação no 1001964-30.2017.8.26.0288, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, Dj.
29.03.2019).
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007456-60.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 43554 - Fernando
5
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de Processo
Civil, observada, contudo, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica